Tribunal: TJDFT
Processo: 0718831-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0718831-56.2018.8.07.0001 APELANTE: OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, JFE 22 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DAN HEBERT ENGENHARIA S/A APELADO: EDIFICIO DUE MURANO DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à i. Secretaria para excluir o processo da 47a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (15/12 a 25/01/2022) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 13 de dezembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora